Tribunal: TJPA
Processo: 0011423-87.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
EMENTARECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÃ. INCONFORMISMO DO MINISTÃRIO PÃBLICO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS E A SUBSTITUIU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROFERIDA 10 (DEZ) DIAS DEPOIS DO INDEFERIMENTO DE ANTERIOR PEDIDO DE REVOGAÃÃO. ORDEM PÃBLICA AMEAÃADA COM A LIBERDADE DOS RÃUS POIS O CRIME FOI COMETIDO COM EXTREMA VIOLÃNCIA. DESCABIMENTO. DECISUM QUE DEMONSTROU DE FORMA ADEQUADA OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE FAZIAM MAIS PRESENTES NÃO HAVENDO QUE SE DIZER QUE A DECISÃO FOI CONTRADITÃRIA E ESTÃ ALICERÃADA NO FATO DOS RECORRIDOS WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA E JOSÃ MARIA DA SILVA NORONHA TEREM SIDO INFECTADOS PELA COVID-19. REPERCUSSÃO DO DELITO QUE NÃO CONSTITUI MOTIVAÃÃO SUFICIENTE PARA DECRETAR NOVAMENTE A CUSTÃDIA PREVENTIVA. AUSÃNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE IMPEDE O REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA ALIADA AO FATO DE QUE NÃO HÃ NOTÃCIA DE QUE OS RECORRIDOS, DEPOIS DE BENEFICIADOS COM A LIBERDADE, TENHAM SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA, AMEAÃADO TESTEMUNHAS, RETORNARAM A DELINQUIR OU TENHAM SE ENVOLVIDO EM GRUPOS ARMADOS OU MILÃCIAS. DECISÃO DO COLENDO STJ QUE CASSOU A LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÃA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CONSTITUI ÃBICE INTRANSPONÃVEL AO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Em que pese o intervalo de 10 (dez) dias entre a decisÃ£o que indeferiu o pedido de revogaÃ§Ã£o da prisÃ£o preventiva e o decisum recorrido, o juÃzo a quo explicou, de forma exaustiva, os motivos pelos quais a custÃ3dia dos recorridos nÃ£o se fazia mais necessÃ¡ria no momento em que proferiu o decisum vergastado e, ao contrÃ¡rio do que entendeu o recorrente, nÃ£o foi sÃ3 a contaminaÃ§Ã£o pela Covid-19 que serviu de motivo para conceder a liberdade aos recorridos.2. Ressalta-se, ainda, que o recorrente nÃ£o indicou qualquer fato que pudesse contradizer os fundamentos da decisÃ£o vergastada. Essa constataÃ§Ã£o se comprova porque, desde quando os recorridos foram beneficiados com a liberdade, nÃ£o hÃ¡ notÃcia nos autos de que tenham se evadido do distrito da culpa, ameaÃ§ado testemunhas ou se envolveram na prÃ¡tica de outros crimes, especialmente aqueles praticados por milÃcias ou qualquer outro grupo armado.3. A repercussÃ£o do crime nÃ£o constitui, por si sÃ3, motivo suficiente para decretar a prisÃ£o preventiva. Precedente do STJ.4. Considerando que o delito foi praticado hÃ¡ mais de 02 (dois) anos, estÃ¡ ausente o requisito da contemporaneidade da custÃ3dia cautelar, o que impede o seu reestabelecimento.5. O Colendo STJ cassou a liminar concedida no mandado de seguranÃ§a que atribuiu efeito suspensivo a este recurso em sentido estrito, circunstÃ¢ncia que representa Ã3bice intransponÃvel para decretar novamente a prisÃ£o preventiva, sob pena de descumprir a decisÃ£o daquela Corte Superior. 6. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO Nº 0011423-87.2019.8.14.0401
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
RECORRENTE: A JUSTIÇA PÚBLICA
RECORRIDOS: LEONARDO FERNANDES DE LIMA
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA
JONATAN ALBUQUERQUE MARINHO
IAN NOVIC CORREA RODRIGUES
EDVALDO DOS SANTOS SANTANA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONHECIDO POR CHACINA DO GUAMÁ. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRIGIDO CONTRA A DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DOS RECORRIDOS E A SUBSTITUIU POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PROFERIDA 10 (DEZ) DIAS DEPOIS DO INDEFERIMENTO DE ANTERIOR PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ORDEM PÚBLICA AMEAÇADA COM A LIBERDADE DOS RÉUS POIS O CRIME FOI COMETIDO COM EXTREMA VIOLÊNCIA. DESCABIMENTO. DECISUM QUE DEMONSTROU DE FORMA ADEQUADA OS MOTIVOS PELOS QUAIS OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NÃO SE FAZIAM MAIS PRESENTES NÃO HAVENDO QUE SE DIZER QUE A DECISÃO FOI CONTRADITÓRIA E ESTÁ ALICERÇADA NO FATO DOS RECORRIDOS WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA E JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA TEREM SIDO INFECTADOS PELA COVID-19. REPERCUSSÃO DO DELITO QUE NÃO CONSTITUI MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA DECRETAR NOVAMENTE A CUSTÓDIA PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE QUE IMPEDE O REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA ALIADA AO FATO DE QUE NÃO HÁ NOTÍCIA DE QUE OS RECORRIDOS, DEPOIS DE BENEFICIADOS COM A LIBERDADE, TENHAM SE EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA, AMEAÇADO TESTEMUNHAS, RETORNARAM A DELINQUIR OU TENHAM SE ENVOLVIDO EM GRUPOS ARMADOS OU MILÍCIAS. DECISÃO DO COLENDO STJ QUE CASSOU A LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE ATRIBUIU EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO QUE CONSTITUI ÓBICE INTRANSPONÍVEL AO REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Em que pese o intervalo de 10 (dez) dias entre a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e o
decisum
recorrido, o juízo
a quo
explicou, de forma exaustiva, os motivos pelos quais a custódia dos recorridos não se fazia mais necessária no momento em que proferiu o decisum vergastado e, ao contrário do que entendeu o recorrente, não foi só a contaminação pela Covid-19 que serviu de motivo para conceder a liberdade aos recorridos.
2.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente não indicou qualquer fato que pudesse contradizer os fundamentos da decisão vergastada. Essa constatação se comprova porque, desde quando os recorridos foram beneficiados com a liberdade, não há notícia nos autos de que tenham se evadido do distrito da culpa, ameaçado testemunhas ou se envolveram na prática de outros crimes, especialmente aqueles praticados por milícias ou qualquer outro grupo armado.
3.

A repercussão do crime não constitui, por si só, motivo suficiente para decretar a prisão preventiva. Precedente do STJ.
4.

Considerando que o delito foi praticado há mais de 02 (dois) anos, está ausente o requisito da contemporaneidade da custódia cautelar, o que impede o seu reestabelecimento.
5.

O Colendo STJ cassou a liminar concedida no mandado de segurança que atribuiu efeito suspensivo a este recurso em sentido estrito, circunstância que representa óbice intransponível para decretar novamente a prisão preventiva, sob pena de descumprir a decisão daquela Corte Superior.
6.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a decisão revogou a prisão preventiva dos recorridos
JOSÉ MARIA DA SILVA NORONHA, WELLINGTON ALMEIDA OLIVEIRA, EDVALDO DOS SANTOS SANTANA, LEONARDO FERNANDES DE LIMA, IVAN NOVIC PEREIRA RODRIGUES, PEDRO JOSIMAR NOGUEIRA DA SILVA
e
JONATHAN ALBUQUERQUE MARINHO
e a substituiu pelas medidas cautelares consistentes em comparecimento trimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, monitoramento eletrônico e proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial.

O recorrente afirma que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, a prisão para a garantia da ordem pública se faz necessária pelos seguintes motivos: a) há contradição no
decisum
, uma vez que no dia 19/05/2020 foram indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva dos recorridos Jonathan Albuquerque Marinho e Wellington Almeida Oliveira ante a necessidade da custódia e, na data de 1º/06/2020, as prisões dos recorridos foram revogadas pela decisão vergastada; b) o crime foi cometido com extrema violência e alcançou repercussão nacional.

Aduz ainda que as qualidades pessoais dos recorridos não garantem, por si sós, o direito de aguardar o julgamento em liberdade e o fato de Wellington Almeida Oliveira e José Maria da Silva Noronha terem sido infectados pela Covid-19 também não constitui justificativa para revogar a custódia.

Afirma que as medidas cautelares diversas da prisão não impedirão os recorridos de se comunicar com outros grupos criminosos e milícias, nem irão inibir o seu grau de periculosidade.

Pede o provimento do recurso a fim de restabelecer a prisão dos recorridos.

Em contrarrazões, os recorridos defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância,
o Custos legis
opinou pelo conhecimento e provimento do inconformismo.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 19/05/2019, um domingo, pela parte da tarde, ocorreu uma das maiores chacinas deste Estado, quando os acusados se reuniram, formando um grupo miliciano para executar as vítimas que estavam se divertindo no Bar da Wanda, no bairro do Guamá. Invadiram o estabelecimento e ceifaram a vida de 11 (onze) pessoas, a saber: Alex Rubens Roque da Silva, Flávia Telles Farias da Silva, Leandro Breno Tavares da Silva, Maria Ivanilza Pinheiro Monteiro, Márcio Rogério Silveira Assunção, Marie Helen Sousa Fonseca, Paulo Henrique Passos Ferreira, Samara Santana da Silva Maciel, Samira Tavares Cavalcante, Sérgio dos Santos Oliveira e Tereza Raquel Silva Franco.

O massacre causou ampla repercussão no Estado pela forma como os crimes foram praticados e, sobretudo, pelo requinte de crueldade e absoluta falta de motivos para a execução de inúmeras vítimas. Houve um trabalho hercúleo da Polícia Judiciária, que conseguiu desvendar os delitos e prender os seus autores. O processo transcorreu normalmente, tendo o Ministério Público, ora impetrante, apresentado denúncia. A instrução também transcorreu sem intercorrências, sendo todos pronunciados, a despeito do Parquet ter requerido expressamente a impronúncia de JAISON COSTA SERRA.

Nos dias 30/03/2020 e 19/05/2020, foram indeferidos os pedidos de revogação da prisão preventiva requeridos pelos recorridos. Ocorre que, Wellington Almeida Oliveira e José Maria da Silva Noronha, alegando fato novo, consistente na contaminação pela Covid-19, reiteraram seus pleitos, ocasião em que a prisão foi revogada pelos seguintes motivos: a) os recorridos não têm a intenção de fugir do distrito da culpa; b) inexistência de elementos no sentido de que em liberdade poderão reiterar em condutas delitivas, bem como interferir ou influir negativamente nas testemunhas que serão ouvidas no Tribunal do Júri; c) preenchem todas as condições pessoais favoráveis para responder o processo em liberdade; d) ambos foram infectados pela Covid-19.

Outrossim, o Juízo
a
quo, considerando que a instrução processual foi concluída, os recorridos estavam presos há mais de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, todos os recorridos foram pronunciados e são primários, com exceção de Weloington Almeida Oliveira, bem como possuem profissão declarada e residência fixa, estendeu os efeitos do
decisum
aos demais recorridos.

Por essas razões, o Ministério Público interpôs o presente recurso, e, concomitantemente, o Mandado de Segurança nº 0805401-82.2020.8.14.0000 para lhe emprestar efeito suspensivo. O
writ
foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que concedi a medida liminar, sustando a soltura dos recorridos.

Ocorre que os recorridos impetraram o Habeas corpus nº
585.916
no Superior Tribunal de Justiça onde obtiveram decisão favorável para cassar os efeitos da liminar deferida nos autos do Mandado de Segurança, nos termos da Súmula nº 604 desta Corte Superior.

Registre-se, por fim, que tanto o Mandado de Segurança impetrado nesta Corte quanto o Habeas Corpus ajuizado no Superior Tribunal de Justiça foram julgados prejudicados (fls. 229)

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente afirma que, ao contrário do que decidiu o juízo
a quo
, a prisão para a garantia da ordem pública se faz necessária pelos seguintes motivos: a) há contradição no
decisum
, uma vez que no dia 19/05/2020 foram indeferidos os pedidos de revogação de prisão preventiva dos recorridos Jonathan Albuquerque Marinho e Wellington Almeida Oliveira ante a necessidade da custódia e, na data de 1º/06/2020, as prisões dos recorridos foram revogadas pela decisão vergastada; b) o crime foi cometido com extrema violência e alcançou repercussão nacional.

De fato. O magistrado
a quo
indeferiu os pedidos de revogação de prisão preventiva dos recorridos Jonathan Albuquerque Marinho e Wellington Almeida Oliveira no dia 19/05/2020.

Ocorre que no dia 1º/06/2020, Wellington Almeida Oliveira e José Maria da Silva Noronha, alegando fato superveniente, qual seja, infecção pela Covid-19, ingressaram com novo pedido de revogação da prisão preventiva, ocasionando uma nova análise dos requisitos da custódia e, na respectiva decisão devem ser destacados os seguintes tópicos,
in verbis
:
¿In casu, cotejando de forma acurada o conjunto fático probatório, bem como o contexto atual, verifica-se que os elementos ensejadores da prisão preventiva do pronunciado Wellington Almeida Oliveira não mais subsistem.
Após a decisão de pronúncia, o pronunciado supracitado renunciou ao prazo recursal, de modo que se deu prosseguimento ao feito, encerrando-se a primeira fase do júri, e houve a designação da sessão de julgamento do pronunciado Wellington Almeida Oliveira para o dia 15/04/2020, a qual restou prejudicada, em razão da suspensão dos prazos processuais e das audiências e sessões de julgamento em virtude da pandemia, conforme exposto alhures.
Com efeito, em que pese não existirem dúvidas quanto à demonstração do fumus comissi delicti, não vislumbro mais a presença do periculum libertatis, em qualquer de suas modalidades (garantia da ordem pública; garanta da ordem econômica; garanta da aplicação da lei penal; conveniência da instrução processual), pelo que passo a expor.
A medida cautelar restritiva de liberdade decretada em desfavor do pronunciado embasava-se na necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública.
In casu, hodiernamente, não há, nos autos, provas de que o pronunciado Wellington Almeida Oliveira tem a intenção de se subtrair à aplicação da lei penal, tampouco que pretende fugir do distrito da culpa, ao revés, pela conduta da defesa, verifica-se que o pronunciado tem interesse em dar um deslinde para o processo.
Por seu turno, em relação à garantia da ordem pública, entende-se como sendo o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, visando, assim, resguardar a sociedade do cometimento de novos crimes por parte do agente em virtude de sua periculosidade.
Nessa esteira, considerando o lapso temporal do cumprimento da medida cautelar, bem como o contexto regional, nacional e mundial em decorrência do COVID-19, não há, atualmente, provas que levem a crer a reiteração delitiva do pronunciado, tampouco de que o mesmo poderá interferir ou influir negativamente nas provas testemunhais que irão depor na sessão de julgamento do júri, ato processual designado para o dia 10/08/2020.
Nessa esteira, no caso de ausência de prova que leve a crer que o pronunciado tem o intuito de interferir na instrução probatória em sede de sessão de julgamento, manter a prisão preventiva por este motivo é partir de uma presunção prejudicial ao pronunciado e contrária aos princípios corolários do direito penal e processual penal.
Não bastasse isso, o referido pronunciado atestou positivo para o COVID-19, conforme documentação carreada aos autos.
Aliado a isso, o referido pronunciado não fugiu do distrito da culpa, possui condições favoráveis como residência fixa e profissão formal, qual seja, o réu é policial militar.
Desta feita, considerando os argumentos expostos acima, bem como à luz da Recomendação nº 62, do CNJ, em seu art. 4º, ¿c¿, defiro o pedido do pronunciado Wellington Almeida Oliveira, e revogo a prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.
Por sua vez, o pronunciado José Maria da Silva Noronha, por meio de seu patrono, requereu a revogação e/ou substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, aduzindo, em suma, que o referido pronunciado é portador de algumas doenças, fato que o coloca no grupo de risco da pandemia ocasionada pelo COVID-19.
Em que pese não existirem dúvidas quanto a demonstração do fumus comissi delicti, não vislumbro mais a presença do periculum libertatis, em qualquer de suas modalidades (garantia da ordem pública; garanta da ordem econômica; garanta da aplicação da lei penal; conveniência da instrução processual), pelo que passo a expor.
De modo semelhante ao aplicado ao pronunciado Wellington Almeida Oliveira, a meu ver, não mais subsistem os motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do pronunciado José Maria da Silva Noronha, haja vista que os fundamentos que outrora embasaram a decretação da medida cautelar com base na garantia da ordem pública e na garantia da aplicação da lei penal se dissiparam, aliado às consequências que advieram da pandemia decorrente do COVID-19.
No ponto, é válido ressaltar que a pandemia não é, por si só, o motivo que afasta os requisitos da prisão preventiva outrora decretada, mas é inegável que, em virtude dela foram tomadas diversas medidas enérgicas e necessárias pelos diversos órgãos, dentre eles o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual, acertadamente, exarou diversas Portarias suspendendo o expediente forense presencial, os prazos processuais e a realização de audiência e sessões de julgamento, conforme exaustivamente exposto acima, que interferiram sobremaneira no andamento regular dos feitos.
De outra banda, no caso em testilha, hodiernamente, não há, nos autos, provas de que o pronunciado José Maria da Silva Noronha tem a intenção de se subtrair à aplicação da lei penal, tampouco que pretende fugir do distrito da culpa.
De igual modo que se faz necessária a comprovação de que o réu tem o condão de interferir na instrução processual, a presunção de que o pronunciado tem a intenção de se furtar de suas obrigações junto à justiça não pode militar em seu desfavor, sem que haja a comprovação para tal, fato não vislumbrado no caso em análise.
Por seu turno, em relação à garantia da ordem pública, não há, atualmente, provas que levem a crer a reiteração delitiva do pronunciado, tampouco de que o mesmo poderá interferir ou influir negativamente no andamento processual, quiçá na instrução probatória que possa vir a ocorrer, em caso de designação da sessão de julgamento.
Some-se a isso, o fato de que o pronunciado José Maria da Silva Noronha atestou positivo para o COVID-19 (doc. 2020.01204816-24), bem como o quadro de saúde do pronunciado José Maria da Silva Noronha, conforme documentação juntada aos autos (doc. 2020.0119481-41)
Por fim, é válido ressaltar que o referido pronunciado n¿o fugiu do distrito da culpa, é primário nos termos da lei, possui condiç¿es favoráveis como residência fixa, pr
ofiss¿o formal, qual seja, o réu é policial militar
Assim sendo, considerando a ausência dos requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, bem como o quadro de saúde do réu, devidamente comprovado por meio de documentos idôneos, defiro o pedido formulado pela defesa do pronunciado José Maria da Silva Noronha, e revogo a prisão preventiva decretada outrora, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.
Com efeito, considerando que:
1. Já foi concluída a instrução processual.
2. Os réus estão presos há mais de 365 dias.
3. Todos os réus já foram pronunciados, com a finalidade de serem submetidos a julgamento perante o tribunal do júri.
4. Todos os pronunciados são primários nos termos da lei, salvo o pronunciado Wellington Almeida Oliveira;
5. Todos possuem profissão declarada (em sua maioria Policial Militar).
6. Todos possuem residência fixa;

Em que pese o curto espaço de tempo entre as decisões, o juízo recorrido explicou, de forma exaustiva, os motivos pelos quais a custódia dos recorridos não se fazia mais necessária no momento em que proferiu o
decisum
recorrido e, ao contrário do que entendeu o recorrente, não foi só a contaminação pela Covid-19 que serviu de motivo para conceder a liberdade aos recorridos.

Ressalta-se, ainda, que o recorrente não indicou qualquer fato que pudesse contradizer os fundamentos da decisão vergastada. Essa constatação se comprova porque, desde quando os recorridos foram beneficiados com a liberdade, não há notícia nos autos de que tenham se evadido do distrito da culpa, ameaçado testemunhas ou se envolveram na prática de outros crimes, especialmente aqueles praticados por milícias ou qualquer outro grupo armado.

Registre-se, ainda, que o recurso em sentido estrito interposto contra a decisão de pronúncia foi inclusive julgado.

Outrossim a repercussão do delito não constitui, por si só, motivo suficiente para decretar a prisão preventiva, conforme orienta o Colendo STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SUPERVENIENTE À CUSTÓDIA TEMPORÁRIA. NOVO TÍTULO. MOTIVAÇÃO. CLAMOR SOCIAL. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Uma vez decretada a prisão temporária do agente, a superveniência de decisão que determina a sua custódia preventiva e inova os fundamentos constitui novo título. Por isso, não podem ser aproveitados os motivos invocados naquele primeiro decisum sem que haja expressa menção a eles no decreto posterior.
3.
Não é cabível a decisão da prisão cautelar fundada no clamor social que o crime gerou, na gravidade abstrata do delito e na mera conveniência da instrução penal, sem que sejam apontados motivos concretos que justifiquem a medida extrema.
4. A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.
5. Na hipótese, foi decretada a prisão temporária do então indiciado e sobreveio decisão que determinou a sua custódia preventiva, com novos fundamentos - comoção social, gravidade abstrata dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado, prestação jurisdicional célere e efetiva, bem como o fato de o agente, citado por edital, não haver comparecido ao processo. O decisum contém fundamentação inidônea, na medida em que não se ocupa de analisar, concretamente, a imprescindibilidade da prisão cautelar do réu.
6. O pedido de trancamento do processo e as alegações acerca da fragilidade dos indícios de autoria foram formulados diretamente nesta Corte Superior de Justiça e, portanto, não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, o que, evidentemente, não se pode admitir, por caracterizar indevida supressão de instância.
7. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.
(HC 579.776/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

Ademais, o delito foi praticado há mais de 02 (dois) anos, estando ausente o requisito da contemporaneidade da custódia cautelar, o que impede o seu reestabelecimento.

Por fim, registre-se que
o Colendo STJ cassou a liminar concedida no mandado de segurança que atribuiu efeito suspensivo a este recurso em sentido estrito, circunstância que representa óbice intransponível para decretar novamente a prisão preventiva, sob pena de descumprir a decisão daquela Corte Superior.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator